Tribunal: TJES
Processo: 5000835-31.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000835-31.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILDA DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - EXTIRPADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 -

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2 - No caso, merece albergue a insurgência, diante da ausência de manifestação quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais são cabíveis em seu favor (embargante) diante do êxito alcançado.

3 - Embargos de declaração acolhidos
.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº 5000835-31.2024.8.08.0011

Embargante: Nilda de Oliveira Gonçalves

Embargado: Banco Ole Bonsucesso Consignado S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Nilda de Oliveira Gonçalves para, reformando a sentença, julgar procedente a pretensão autoral para: (a)
declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados em discussão, (b) determinar a restituição em dobro das quantias ilegalmente descontadas no benefício do autor, e (c) fixar indenização por danos morais no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais).

A embargante
sustenta que o acórdão incorreu no vício da omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência.

C
ontrarrazões do embargado, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Como relatado, a embargante logrou êxito no recurso de apelação interposto que, reformando a sentença, julgou procedente a pretensão autoral para: (a)
declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados em discussão, (b) determinar a restituição em dobro das quantias ilegalmente descontadas no benefício do autor, e (c) fixar indenização por danos morais no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais).

Todavia, com a razão a embargante acerca da omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim,
merece albergue a insurgência, diante da ausência de manifestação quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais são cabíveis em seu favor diante do êxito alcançado.

Ocorre que o STJ, ao fixar a tese jurídica no julgamento do Tema 1.076, sedimentou o entendimento no sentido de que: “[...] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -,
os quais serão subsequentemente
calculados sobre o valor:
(a) da condenação
;
ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.[...]” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nesse contexto, os honorários advocatícios sucumbenciais, no caso vertente, deverão ser calculados sobre o valor total da condenação (danos morais + restituição dobrada dos valores descontados).

Pelo exposto,
acolho
os aclaratórios apresentados para extirpar a omissão detectada e, imprimindo-lhes efeitos infringentes, condenar a parte embargada no pagamento de custas processuais remanescentes, se houverem, e honorários advocatícios, estes no percentual de 15% (quinze por cento) sobre total da condenação, nos termos dos §§2º e 3º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.